Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS.

3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.